Tribunal: CVM
Processo: 19957-002325-2016-21 (RJ-2016-04426)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.002325/2016-21
(RJ2016/4426)

Data do julgamento: 11/12/2018

Acusados: Alfried Karl Plöger
Breno Lerner
Edson Covic
Ingo Plöger
Marina Oehling Gelman
Paulo Renato Ferreira Veloso
Sergio Sesiki
Walter Weiszflog

Ementa: Apurar a responsabilidade de administradores da Companhia Melhoramentos de São Paulo por terem recebido remuneração em montante superior ao
autorizado em assembleia e contrariamente aos critérios legais no período de 2010 a 2014. Infração ao disposto no art. 152 c/c o 154 da Lei no 6.404/76.
Absolvições. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Paulo Renato Ferreira Velloso a penalidade de multa pecuniária de R$ 500.000,00 para cada exercício social em que houve a
fixação da remuneração dos membros do conselho de administração em infração ao art. 152 c/c o 154 da Lei no 6.404/76, totalizando o montante de R$ 2.500.000,00;
2. Aplicar ao acusado Walter Weiszflog a penalidade de multa pecuniária de R$ 500.000,00 para cada exercício social em que houve a fixação da
remuneração dos membros do conselho de administração em infração ao art. 152 c/c o 154 da Lei no 6.404/76, totalizando o montante de R$ 2.500.000,00;
3. Aplicar ao acusado Ingo Plöger a penalidade de multa pecuniária de R$ 500.000,00 para cada exercício social em que houve a fixação da remuneração
dos membros do conselho de administração em infração ao art. 152 c/c o 154 da Lei no 6.404/76, totalizando o montante de R$ 2.500.000,00;
4. Aplicar ao acusado Alfried Plöger a penalidade de multa pecuniária de R$ 500.000,00 para cada exercício social em que houve a fixação da
remuneração dos membros do conselho de administração em infração ao art. 152 c/c o 154 da Lei no 6.404/76, totalizando o montante de R$ 2.500.000,00;
5. Absolver Sergio Sesiki, Breno Lerner, Edson Covic, Marina Oehling Gelman, Paulo Renato Ferreira Velloso, Walter Weiszflog, Ingo Plöger e
Alfried Plöger da acusação de infração ao art. 154 da Lei no 6.404/76, em razão do suposto recebimento de remuneração variável em montante superior ao autorizado em
assembleia de acionistas.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes
tiverem diferentes procuradores.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes os Diretores Pablo Renteria, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão de Julgamento.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez declarou-se impedido de participar da Sessão de Julgamento.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 13/02/2019, às 10:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 13/02/2019, às 10:21, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 18/02/2019, às 09:22, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 18/02/2019, às 15:52, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0661914 e o código CRC
85CF64CC.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0661914 and the "Código CRC" 85CF64CC.